Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Sindicato-exequente requereu o cancelamento dos requisitórios n. 0711169-34.2024.8.07.0000 e 0711168-49.2024.8.07.0000 (PCTs expedidos aos IDs: 57151083 e 57151082) e a consequente expedição dos RPV’s, em favor dos substituídos ALMIR PAULO ROSA e AILTON RODRIGUES DA SILVA, os quais renunciam aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários mínimos (ID: 76381310). O DF, intimado, opôs-se ao pedido, aduzindo que deve prevalecer a sistemática prevista na Lei Local n. 6.618/2020 quanto ao teto da obrigação de pequeno valor, porquanto o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos somente se aplicaria em caso de ausência de legislação local em sentido diverso (ID: 76811333). É o relato. A controvérsia jurídica limita-se à possibilidade da aplicação da Lei no 6.618/2020 (DF), que majorou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 6.618/2020 (ID: 11444796 – Pág. 72). Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. É direito dos credores, portanto, a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da superveniência de qualquer ato normativo. Consequência lógica, não há falar em aplicação ao caso da Lei local. Indefiro o pleito do DISTRITO FEDERAL. Preclusa a decisão, voltem conclusos para apreciação da petição de ID:76381310. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR